Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPÓTESES DO ART. 12, § 2o. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além de pena de multa fixada no patamar mínimo.
3. O pedido de indulto foi formulado com fundamento no art. 9o, inciso XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto Presidencial no 12.790/2025.
4. O indeferimento ocorreu sob o fundamento de ausência de comprovação da reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, diante da presunção legal de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do referido decreto, ainda que não tenha havido reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indulto constitui ato de clemência privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação do preenchimento dos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial.
7. A definição dos critérios e condições para concessão do indulto insere-se no âmbito da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao julgador impor requisitos não previstos ou restringir o alcance da norma por interpretação extensiva em prejuízo do condenado.
8. O Decreto no 12.790/2025 prevê a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano, ressalvada expressamente a dispensa dessa exigência nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica elencadas no art. 12, § 2o.
9. No caso concreto, o agravante se enquadra em hipóteses legais de presunção de incapacidade econômica, notadamente por ser assistido pela Defensoria Pública e por ter a pena de multa fixada no patamar mínimo.
10. Embora a presunção de incapacidade econômica não seja absoluta, inexiste nos autos prova inequívoca apta a afastá-la, sendo insuficiente, por si só, o valor do prejuízo causado à vítima para caracterizar capacidade financeira.
11. O decreto presidencial não condiciona a avaliação da hipossuficiência ao montante do proveito econômico obtido com o delito, mas às circunstâncias objetivas expressamente previstas.
12. A exigência de reparação do dano, quando comprovada a incapacidade econômica presumida em lei, configura restrição indevida ao alcance do indulto, em afronta à competência constitucional do Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário impor requisitos não previstos no decreto presidencial.
2. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025 dispensa a exigência de reparação do dano para a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4o, IV; Decreto no 12.790/2025, arts. 2o, I; 9o, XV; 12, § 2o, incisos I e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874; TJDFT, Acórdãos 2105650 e 2098867.